Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID no 61356414. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator